Tribunal: TJMT
Processo: 1008372-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008372-40.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ANTONIO CELIO DA SILVA - CPF: 329.162.211-15 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO CELIO DA SILVA - CPF: 329.162.211-15 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT

EMENTA:

HABEAS-CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA
PANDEMIA PELO COVID -19 – PACIENTE IDOSO - RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ - ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A PRISÃO DOMICILIAR PRETENDIDA – ORDEM DENEGADA.

O aparecimento da pandemia do covid-19 é grave, mas não significa a imediata soltura de todos os detentos, cada caso deve analisado individualmente. Na hipótese, embora o paciente seja idoso, no caso, possui significativo saldo de pena por cumprir, não havendo comprovação nos autos de situação de saúde excepcional que autorize a prisão domiciliar pretendida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008372-40.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
ANTÔNIO CÉLIO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Narra que o paciente é idoso [com mais de 60 anos] e cumpre pena privativa de liberdade, em regime fechado, tendo postulado a concessão de livramento condicional, em virtude da pandemia do COVID-19, restando o pleito indeferido.

Sustenta que a idade avançada do paciente, somada às condições do cárcere, são fatores propícios para o alastramento do COVID-19, com elevada probabilidade de mortes em massa, devendo ser adotadas as recomendações do CNJ n. 62/2020, com a concessão de prisão domiciliar ao mesmo.

Assim requer a concessão de prisão domiciliar, por motivos humanitários em virtude da pandemia do COVID-19, nos termos da recomendação do CNJ n. 62/2020.

A liminar foi
indeferida
, ID. N. 39703487 - Pág. 2.

As informações de praxe foram apresentadas, ID. N. 39819499 - Pág. 3.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem,
ID. N. 40754453 - Pág. 4.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT

VOTO:

Como relatado, requer o impetrante a prisão domiciliar ao paciente, ante a pandemia do Covid-19, pois integraria grupo de risco.

Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 13 (treze) anos e 07 (sete) meses de reclusão por condenações tipificadas nos artigos art. 12, caput, lei 10826/03, art. 14, caput, lei 10826/03, art. 33, caput, lei 11343/06 e art. 14, caput, lei 10826/03, estando preso há aproximadamente três anos e dois meses,
com previsão para progressão de regime apenas em 5/10/2022,
e previsão de término da pena, caso não haja nenhuma interrupção, para 14.07.2030.

Nas informações o Juízo
a quo
, esclareceu que o Diretor da Cadeia Pública informou que o paciente já foi
testado para o COVID-19, sendo o resultado negativo.

Ao negar o pleito de prisão domiciliar, assim consignou o Magistrado, in verbis:

“(...) “Da análise dos autos, verifica -se que o réu ANTÔNIO CÉLIO DA SILVA encontra-se segregado de forma definitiva pela prática do delito de tráfico, em razão da necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade do crime em questão, uma vez que foi condenado há mais de 13 anos de prisão em regime inicial fechado. Com efeito, tais circunstâncias apontam a reprovabilidade da conduta e igualmente a periculosidade dos acusados, demonstrando assim, a necessidade da manutenção prisão.

Insta mencionar que, no caso em análise, as medidas cautelares são insuficientes a repreensão do reeducando, tendo em vista que no contexto da apreensão dos entorpecentes, aliada a imensa quantidade de trouxinhas de cocaína (23), revelando que a intenção clara era o tráfico. Por fim, anoto que a data de progressão de regime do reeducando está prevista para o ano de 2022, evidenciando a reprovabilidade da sua conduta. Aliado a isso, o Diretor da Cadeia Pública informou que ele já foi testado para o COVID -19, sendo o resultado negativo. Diante disso, e de tudo o mais que dos autos Diante disso, e de tudo o mais que dos autos consta, MANTENHO a prisão de ANTÔNIO CÉLIO DA SILVA. (...)”

Pois bem. Conforme entendimento já exarado em diversas oportunidades, a pandemia, por si só, não permite a vulgarização do cumprimento de pena, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente, devendo ser analisadas as peculiaridades de cada caso.

A Resolução no 62 do CNJ, recomenda que sejam colocados em liberdade presos que
“integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções;”
(art. 1o, P.U., I).

A princípio a Resolução acima referida indicaria para a soltura do paciente, já que idoso.

Todavia, conforme bem ressaltado pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, deve-se atentar
“(...) para o fato da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça não impor, de modo obrigatório, a soltura de todos os presos que se enquadrem nas situações elencadas,
sendo, em verdade, apenas uma recomendação dirigida aos magistrados com competência para a fase de conhecimento, a fim de que reavaliem, caso a caso, a necessidade da custódia.
”
(Habeas Corpus no 568745, Decisão Monocrática, Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Julgado em: 27/03/2020).

Na hipótese, consta que o paciente foi condenado a 13 (treze) anos e 07 (sete) meses de reclusão por condenações relacionadas ao tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, estado preso há aproximadamente três anos e dois meses, com previsão para progressão de regime apenas em 5/10/2022.

Neste contexto, se não fosse à situação emergencial causada pela pandemia de coronavírus, considerada a gravidade dos delitos, somada ao saldo de pena por cumprir, dificilmente seria o paciente colocado em prisão domiciliar, ainda mais se considerado que f
oi
testado para o COVID-19, sendo o resultado negativo.

Assim, a excepcionalidade para os casos de adultos maiores de 60 anos – deve vir demonstrada em motivos extraordinários, como no caso de doenças preexistentes, estas, crônicas, que impeçam um adequado tratamento no presídio ou torne o apenado efetivamente vulnerável ao contágio, o que não restou demonstrado no caso dos autos.

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020